Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700291-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISBETE DA COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que não acolheu o pedido de observância do Coeficiente de Adequação de Preços CAP (Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006) para aquisição do fármaco TRIKAFTA. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão agravada viola a literalidade do art. 2o, V, da mencionada Resolução CMED. Afirma que a Lei Federal n. 10.742/2003 criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil. Atua no sentido de estabelecer limites para preços de medicamentos, estimular a concorrência no setor, monitorar a comercialização e aplicar penalidades. Afirma que a hipótese dos autos (compra de medicamento por determinação judicial) é de aplicação do inciso V do artigo 2o da Resolução n. 3/2011 CMED (bem como o inciso V do artigo 2o da Resolução n. 4/2006), com a finalidade de utilizar o PMVG para aquisição do medicamento com desconto oriundo do CAP. Aduz que a compra, mesmo que intermediada por particular, será custeada pelo Estado. Assim, pontua pela observância da norma de natureza cogente, de aplicação de preço diferenciado ao Poder Público (por meio da exclusão de ICMS). Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo pelo risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação para os cofres públicos. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que a compra seja efetuada com expedição de nota fiscal em nome do Fundo de Saúde do Distrito Federal e para que a transferência do numerário bloqueado seja feita diretamente para a empresa fornecedora que apresentar o menor preço. DECIDO. O recurso é cabível, eis que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Por força da liminar proferida em sede de agravo de instrumento n. 0721124-60.2022.8.07.0000, foi determinado ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento TRIKAFTA, em 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, considerando o custo estimado do tratamento constante da nota técnica. A decisão foi confirmada em acordão n. 1648471. A Secretaria de Saúde foi intimada da decisão em 09/09/2022, porém, não cumpriu a determinação. Ante o descumprimento do Distrito Federal, a autora, ora agravada, intimada, fez juntar aos autos 3 (três) orçamentos (ID 130653045) para a compra do medicamento. Dentre os quais, o de menor valor foi apresentado pela empresa BRASPORT, no valor de R$ 271.437,57 para 3 meses. O Ministério Público se manifestou favorável (ID 145806882) nos seguintes termos: “Quanto aos orçamentos apresentados no ID 130653045, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente ao pedido de sequestro de verbas públicas para a aquisição dos medicamentos pleiteados, suficiente para 3 (três) meses de tratamento, sempre nos termos do menor orçamento da rede privada, conjugado com o dever de posterior prestação de contas, com apresentação das notas fiscais e devolução de eventual valor excedente”. Ato seguinte, foi proferida decisão nos seguintes termos (ID 145731847, dos autos de referência), com a qual discorda o agravante: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ELISBETE DA COSTA FERREIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento TRIKAFTA (Elexacaftor 100mg + Tezacaftor 50mg + Ivacaftor 75mg/Ivacaftor 150mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 128821558. Autos relatados na Decisão ID 128904286. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na Decisão ID 128904286, de 23/06/2022, foi negada a tutela de urgência e determinada a remessa dos autos ao NATJUS. Todavia, no Agravo de Instrumento no 0721124-60.2022.8.07.0000, o Desembargador Relator concedeu a tutela recursal, conforme decisão juntada aos autos, ID 135970001. II _ DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, ID 145155011, em face da Decisão ID 143744277. O embargante alega omissão da decisão a respeito da observância das resoluções da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, bem como emissão da nota fiscal de compra em nome do Funda de Saúde do Distrito Federal. Em contrarrazões, ID 130657439, a parte autora requereu a rejeição dos embargos, com manutenção da decisão embargada. O Ministério Público, ID 145658405, manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para que seja sanada a alegada omissão, indeferindo-se a imposição da aplicação do CAP aos orçamentos apresentados pela exequente É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 145155011, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. O Distrito Federal opôs embargos de declaração, aduzindo omissão a respeito da observância das resoluções da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, bem como emissão da nota fiscal de compra em nome do Funda de Saúde do Distrito Federal, ID 141352064. Todavia, como bem ressaltado pelo Ministério Público, ID 145658405, o PMVG pode e deve ser observado caso haja o cumprimento voluntário por parte do ente público executado, na medida em que possui setor de licitação e parcerias no âmbito do SUS, mediante contratos e convênios. No entanto, quando há descumprimento de decisão judicial por parte do Estado, tendo como consequência a aquisição do fármaco pelo cidadão, não há como exigir que o particular obtenha orçamento com aplicação do CAP. 1 _ Nesse sentido, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar a omissão apontada, de modo a fazer constar na Decisão ID 143744277 impugnada: “A exigência de desconto nos orçamentos relativo ao Coeficiente de Adequação de Preços – CAP (Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006) é incabível, por se tratar de desconto aplicável às aquisições de medicamentos promovidas diretamente pelo Poder Público, não havendo como exigir que o particular obtenha orçamento com aplicação do CAP.” Int. III _ DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA O Secretário de Saúde foi intimado a cumprir a decisão de 2o grau no dia 09/09/2022, ID 135619086. A parte autora, no dia 06/10/2022, noticiou o descumprimento e apresentou orçamentos para fins de sequestro de verbas públicas para 01 (um) ano de tratamento, ID 139109762. O Secretário de Saúde e o Distrito Federal foram intimados acerca dos orçamentos, respectivamente nos dias 20 e 21/10/2022, IDs 140502140 e 140539634. O Distrito Federal juntou documentos da SES/DF, nos quais é informado que existe processo administrativo para aquisição dos fármacos, em fase de pesquisa de preço, ID 141232083. Em nova petição, requereu a intimação da parte autora para apresentar orçamentos com propostas limitadas ao PMVG (art. 2o, V, da Resolução CMED n. 03/2011), ID 141352064. Em 09/11/2022 juntou manifestação da GESAU, esclarecendo que "o menor orçamento corresponde ao da Empresa Multicare Pharmaceuticals, correspondendo a R$ 68.321,11 por caixa", ID 142105890. O Ministério Público anuiu com o pedido de sequestro de verbas formulado pela autora, ID 141637220. Decisão, ID 143744277, indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas e intimou a parte autora a juntar 03 (três) orçamentos com os valores dos medicamentos indicados pelo médico assistente em observância aos itens 2.1 a 2.1.3 da decisão ID 136313036. A parte autora, ID 130653045, juntou orçamentos e requereu o sequestro de verbas públicas na importância de R$ 271.437,57 (duzentos, setenta e um mil, quatrocentos, trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), suficiente para custear a terapia medicamentosa prescrita pelo período de 03 (três) meses, conforme orçamento da empresa BRASPORT. Expedidos mandados de intimação do Distrito Federal e Secretário de Saúde do Distrito Federal, IDs 144362711 e 144362726. Cumpridas as diligências conforme certidões, IDs 144567473 e 144735247. 2 _ Certifique-se o decurso do prazo das diligências, ID 144567473 e 144735247. 3 _ Após, cumpra-se os itens 3.2 e 3.3 da decisão, ID 143744277. Em 09/01/2023, o magistrado determinou o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 271.437,57 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), suficiente à aquisição do produto pleiteado, pelo período de 3 (três) meses, conforme menor orçamento apresentado pela Empresa BRASPORT, ID 144154835. A Resolução CMED n. 04/2006, que trata do coeficiente de adequação de preços – CAP, assim dispõe: Art. 1o As distribuidoras, as empresas produtoras de medicamentos, os representantes, os postos de medicamentos, as unidades volantes, as farmácias e drogarias deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço - CAP ao preço dos produtos definidos no art. 2o desta Resolução, sempre que realizarem vendas destinadas a entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. §1o O CAP, previsto na Resolução no. 2, de 5 de março de 2004, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos destinadas aos entes descritos no caput. §2o A aplicação do CAP sobre o Preço Fábrica – PF resultará no Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG. Art. 2o O CAP será aplicado ao preço dos produtos nos seguintes casos: V- Produtos comprados por força de ação judicial, independente de constarem da relação de que trata o § 1o deste artigo Nos termos do inciso V, do art. 2o, da Resolução 03/2011, o CAP se aplica às compras públicas de qualquer medicamento adquirido com recursos públicos por força de decisão judicial. Sobre o tema, o CNJ editou o Enunciado n. 53, da II Jornada do Direito da Saúde que assim pontua: Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED. Nesse delinear dos fatos, entendo que a disponibilização dos meios necessários ao exercício do direito à saúde deve atender a um só tempo, aos cidadãos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos (Arts. 196 e 204 da CF) e ao zelo no direcionamento das verbas públicas, a fim de propiciar a promoção da saúde de forma universal e igualitária, devendo a parte comprovar o atendimento ao PMVG, estabelecido pela CMED. Vindo a informação, volte-me conclusos. Assim, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator